Tribunal: TJSP
Processo: 1001797-27.2019.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória. Alegação de falha na prestação dos serviços disponibilizados pela demandada, pretendendo seja afastada a cobrança da multa por rescisão de contrato com cláusula de fidelização. Requer, outrossim, o pagamento de uma indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo da parte autora pleiteando a reforma do decidido. Sem razão. Especificamente

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória. Alegação de falha na prestação dos serviços disponibilizados pela demandada, pretendendo seja afastada a cobrança da multa por rescisão de contrato com cláusula de fidelização. Requer, outrossim, o pagamento de uma indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo da parte autora pleiteando a reforma do decidido. Sem razão. Especificamente quanto à prova documental, incumbe à parte instruir a petição inicial com os documentos destinados a provar suas alegações (artigo 434 do CPC). Inaplicabilidade aqui do previsto no CDC. Contrato firmado com a empresa de telefonia visando o fomento da atividade econômica da apelante. Alegação da autora de falha na prestação de serviços. Ausência de prova dos fatos narrados. Elementos a indicar ausência de culpa da ré. Alegação de baixa utilização das linhas contratadas ante a suposta falha na prestação dos serviços. Inexistência de provas de que ocorreram problemas com sinal. Prazo de fidelização estabelecido em 24 meses. Abusividade não caracterizada. Art. 59 da Resolução 632/2014. Prova produzida que não ampara a pretensão da demandante, não comprovados defeitos que se mostrem aptos a afastar a penalidade convencionada, tampouco autorizar indenização por eventuais prejuízos morais. Manutenção do julgado. Honorários recursais arbitrados. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036264
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001797-27.2019.8.26.0390, da Comarca de Nova Granada, em que é apelante M&L
COMERCIO DE PNEUS LTDA, é apelada TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001797-27.2019.8.26.0390 -Voto no 22582
2
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória. Alegação
de falha na prestação dos serviços disponibilizados pela
demandada, pretendendo seja afastada a cobrança da multa
por rescisão de contrato com cláusula de fidelização.
Requer, outrossim, o pagamento de uma indenização por
danos morais. Sentença de improcedência. Apelo da parte
autora pleiteando a reforma do decidido. Sem razão.
Especificamente quanto à prova documental, incumbe à
parte instruir a petição inicial com os documentos
destinados a provar suas alegações (artigo 434 do CPC).
Inaplicabilidade aqui do previsto no CDC. Contrato firmado
com a empresa de telefonia visando o fomento da atividade
econômica da apelante. Alegação da autora de falha na
prestação de serviços. Ausência de prova dos fatos narrados.
Elementos a indicar ausência de culpa da ré. Alegação de
baixa utilização das linhas contratadas ante a suposta falha
na prestação dos serviços. Inexistência de provas de que
ocorreram
problemas
com
sinal.
Prazo
de
fidelização estabelecido em 24 meses. Abusividade não
caracterizada. Art. 59 da Resolução 632/2014. Prova
produzida que não ampara a pretensão da demandante, não
comprovados defeitos que se mostrem aptos a afastar a
penalidade convencionada, tampouco autorizar indenização
por eventuais prejuízos morais. Manutenção do julgado.
Honorários recursais arbitrados. Recurso desprovido.
VOTO no 22582
RELATÓRIO:
Trata-se de recurso de apelação interposto por M&L
Comercio de Pneus Ltda. contra a r. sentença de fls. 145/149, proferida
na ação declaratória e indenizatória proposta em face de Telefônica Brasil
S/A, que julgou improcedentes os pedidos da apelante e a condenou ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 10% sobre o valor atribuído à causa (R$ 11.795,00 fls.
15).

Apela a parte autora (fls. 155/171), sustentando, em
apertada síntese, (A) a necessária inversão do ônus da prova e aplicação
das normas previstas no CDC; (B) o não atendimento aos requisitos
autorizadores da livre pactuação do prazo de fidelidade e inobservância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001797-27.2019.8.26.0390 -Voto no 22582
3
de condições restritivas; (C) a apelada não trouxe nenhuma prova de
que estava cumprindo com sua parte no contrato; (D) a ocorrência de
danos morais passíveis de indenização; e, por fim, (E) requer o
provimento do apelo.
Apresentadas
as
contrarrazões
pugnando
pela
manutenção do decidido (fls. 190/202). O recurso foi regulamente
processado.
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, observo que o recurso é tempestivo, com
preparo recolhido a fls. 172/173 e 209/210. Conheço-o.
A r. sentença lavrada pelo digno magistrado Fabiano
Rodrigues Crepaldi merece ser mantida.
Narra a recorrente que contratou plano de telefonia
com a disponibilização de duas linhas. Aduz que foram inúmeros os
problemas com os sinais das linhas, gerando diversos protocolos de
reclamação junto à apelada. Narra que, como nenhuma providência foi
tomada, resolveu realizar a portabilidade das linhas para outra
operadora, o que lhe gerou uma multa em razão da fidelidade pactuada,
culminando com a negativação do seu nome.
Assim, pretende a rescisão do contrato com o
afastamento da multa e indenização por danos morais.
Por sua vez, sustenta a empresa de telefonia que
não houve falha na prestação do serviço e que os débitos são legítimos.
Ainda, nega a aplicação das regras consumeristas ao presente caso e
pugna pela legalidade da fidelização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001797-27.2019.8.26.0390 -Voto no 22582
4
Pois bem.
A relação jurídica existente entre as partes não está
pautada no Código de Defesa do Consumidor, pois o contrato firmado
com a Telefônica Brasil S.A. visa o fomento da atividade econômica da
empresa apelante.
Ao reverso do sustentado pela demandante, a
genérica arguição de falha na prestação dos serviços sem comprovação
mínima do alegado, não convence, tampouco isenta de cumprir com as
suas obrigações, posto que as recorrida apresentou documentos capazes
de confirmar suas alegações, conforme artigo 373, inciso II, do Código de
Processo Civil (fls. 72/83).
Ademais,
especificamente
quanto
à
prova
documental, incumbe à parte instruir a petição inicial com os documentos
destinados a provar suas argumentações (artigo 434 do CPC).
Embora
a
recorrente exalte que os números
descritos na petição inicial dizem respeito à protocolos de supostas
reclamações no ano de 2018 (fls. 03), a presente ação restou distribuída
apenas no mês de outubro de 2019.
Em relação à alegação de baixa utilização das linhas
contratadas ante a suposta falha na prestação dos serviços, observa-se
que a demandante sequer juntou faturas anteriores comprovando a
efetiva utilização no período anterior à eventual apresentação de defeitos
no serviço disponibilizado pela demandada.
Além disso, salienta-se o observado pelo douto juízo
a quo a fls. 147 (não destacado no original):
No mais, não existem provas de que houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001797-27.2019.8.26.0390 -Voto no 22582
5
problemas com sinal. Importante pontuar que a
autora tinha conhecimento da possibilidade da
cobrança da multa contratual pela quebra da
fidelização e mesmo assim pediu o cancelamento de
uma das linhas e a portabilidade da linha
remanescente para outra operadora, dando causa à
rescisão unilateral e, como tal, deve arcar com a
multa contratualmente estabelecida que, também
inadimplida, torna lícita a negativação nos órgãos de
proteção ao crédito.
Ainda, denota-se que a apelante, por iniciativa
própria e dentro do período de vigência do pacto com a ré, realizou a
portabilidade antes do término do prazo de fidelização com a apelada.
Nesse seguimento, a cobrança de multa por rescisão
contratual antes do término do prazo de permanência em contratos de
telefonia afigura-se lícita, desde que esteja prevista pelo instrumento
contratual, sendo regulamentada pelo art. 58 da Resolução no 632/2014
da Anatel, que assim dispõe:
Art. 58. Rescindido o Contrato de Prestação de
Serviço antes do final do prazo de permanência, a
Prestadora pode exigir o valor da multa estipulada no
Contrato
de
Permanência,
a
qual
deve
ser
proporcional ao valor do benefício e ao tempo
restante para o término do prazo de permanência.
Relativamente ao período de fidelização, não há
qualquer abusividade na estipulação do prazo de permanência de 24
meses, sendo a parte autora pessoa jurídica, nos termos do art. 59 da
Resolução no 632/2014 da Anatel, que prevê que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001797-27.2019.8.26.0390 -Voto no 22582
6

O
prazo
de
permanência
para
Consumidor
corporativo é de livre negociação, devendo ser
garantido a ele a possibilidade de contratar no prazo
previsto no § 1o do art. 57.
Nesse sentido, seguem julgados deste Tribunal:
APELAÇÃO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO

MULTA
CONTRATUAL

Cabimento
-
Cancelamento e portabilidade realizados na vigência do prazo contratual de
24
meses
-
CLÁUSULA
DE
FIDELIZAÇÃO Legalidade Consumidor corporativo
- Artigo 59, caput, da Resolução 632/2014 da Anatel
que admite a cláusula de fidelidade, mormente ante
vantagens ofertadas pela empresa de telefonia -
Débito devido
Dano moral não configurado -
RECURSO
IMPROVIDO. (TJSP; Apelação
Cível
1022023-42.2018.8.26.0114;
Relator
(a): Luis
Fernando Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara de
Direito Privado; Foro de Campinas - 10a Vara Cível;
Data do Julgamento: 22/10/2020; Data de Registro:
22/10/2020).
Serviço de telefonia. Multa rescisória. Contrato com
previsão de fidelização por 24 meses. Cabimento.
Resolução
623/2014
da
ANEEL,
artigo
59.
Cancelamento antes do término do prazo de
fidelização. Multa rescisória devida. Ausência de
comprovação nos autos de que houve má prestação
de serviços pela empresa ré. Faturas apresentadas
nos autos demonstram regular utilização dos serviços pela autora. Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001797-27.2019.8.26.0390 -Voto no 22582
7
(TJSP; Apelação Cível 1004838-52.2018.8.26.0320;
Relator (a): Luis Carlos de Barros; Órgão Julgador:
20a Câmara de Direito Privado; Foro de Limeira - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 24/08/2020; Data
de Registro: 28/08/2020).
Diante disso, em que pesem as alegações da
requerente, a prova produzida não ampara a sua pretensão, não
comprovados defeitos que se mostrem aptos a afastar a penalidade
convencionada, tampouco autorizar indenização por supostos prejuízos
morais.
À vista de tudo isso e, após analisar cuidadosa e
individualmente cada um dos argumentos trazidos pelas partes em sede
recursal, conclui-se que nenhum deles é robusto o suficiente para
arranhar a solidez da r. sentença que, portanto, não está a merecer
qualquer reparo.
Ademais, nos termos do disposto no art. 85, §11°,
do Código de Processo Civil, considerando o trabalho adicional nessa fase
recursal e atendendo-se aos critérios legais e as tarefas concretamente
desenvolvidas, majoro os honorários, antes fixados em 10% sobre o
valor atualizado da causa (atribuído ele, originalmente em R$ 11.795,00
fls. 15) para 20%, atualizados a partir desta sessão de julgamento,
valor adequado e proporcional ao caso concreto.
Se
dão
como prequestionados todos
os
dispositivos constitucionais e legais ventilados na apelação e nas
contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um,
nem mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim já se
pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001797-27.2019.8.26.0390 -Voto no 22582
8
Diante do exposto, voto pelo não provimento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)